Tribunal: TJES
Processo: 5005289-51.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-51.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)

RECORRIDO: JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005289-51.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por
JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
em face de
MM TURISMO E VIAGEM, GOL LINHAS AEREAS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu passagens com destino de ida e volta de Porto Alegre para quatro viajantes, contudo, o voo de volta sofreu alteração, sendo incluída uma conexão extensa, motivo pelo qual o requerente solicitou o cancelamento do voo e o reembolso dos valores pagos, o que não ocorreu. Desta feita, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, reconheceu a ilegitimidade das requeridas MM TURISMO E VIAGEM e ITAÚ UNIBANCO S.A., bem como julgou procedente os pleitos contidos na inicial em face da ré GOL LINHAS AEREAS S.A., nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) condenar a ré GOL a ressarcir o valor pago pelo autor, de R$ 5.203,63, corrigido monetariamente a partir da data da comunicação da alteração do voo (28/08/2023 id. 43840099 - pág. 15) e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e (b) condenar a ré GOL, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
Outrossim, acolho as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam das ré MM Turismos e Viagens e Itaú Unibanco, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito em desfavor destas, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC; e, com sustentáculo no art. 487, inc. I, do CPC.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade deve recair sobre a ré MM TURISMO E VIAGEM. Ademais, aponta a ausência de ilegalidade na conduta da ré, bem como esclarece que a remarcação deu-se por motivos alheios a vontade da recorrente, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo ocorrido. Por fim, quanto aos danos morais, requer o afastamento da condenação.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: No caso em tela, o tempo de conexão superior ao tempo de voo de origem é um fator que pode tornar a viagem impraticável e causar transtornos significativos ao consumidor. A negativa da ré em atender ao pedido de cancelamento e reembolso não se mostra razoável diante das circunstâncias apresentadas. Inobstante as alegações defensivas da ré Gol, verifico que os argumentos trazidos não merecem guarida, visto que a compra das passagens ocorreu por meio de cartão de crédito, e, independentemente da comunicação de alteração do voo tenha ocorrido com antecedência de 72 horas, o autor pleiteou o cancelamento e a restituição em razão da alteração do voo ser superior a 30 minutos, conforme estabelece o art. 12 da seção IV da resolução 400 da ANAC, na qual que dispõe o seguinte, vejamos: Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. Assim, não havendo controvérsia nos autos quanto ao direito ressarcitório, condeno a companhia aérea Gol linhas aéreas a restituir o autor o valor R$5.203,63.

8. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)